Tribunal: STF
Processo: Rcl 46153
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME SEMIABERTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Lucas Eduardo Moreira da Silva contra decisão do juízo da Quinta Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, proferida no Processo de Execução Criminal n. 1010532-65.2020.8.26.0050, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal. 
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o reclamante condenado à pena de dezoito anos, três meses meses e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de quatro crimes de roubo majorados.
    3. A defesa formulou pedido de progressão ao regime semiaberto, deferido pela autoridade reclamada em 25.11.2020, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de pedido de progressão ao regime semiaberto, formulado em favor do sentenciado LUCAS EDUARDO MOREIRA DA SILVA (fls. 01/02). 
    O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito (fl. 45) e os documentos essenciais ao julgamento foram juntados. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Anoto, inicialmente, TCP em 19/10/2027 (fl. 23). 
    O requisito objetivo está presente, porque preenchido o lapso de 1/6 pelos crimes comuns cometidos, a contar da data da última falta grave (fl. 31 item 'novo cálculo tipo: falta disciplinar'). 
    O requisito subjetivo também está presente. O sentenciado possui bom comportamento carcerário (fl. 03) e o exame criminológico foi no geral favorável à progressão (fls. 38/41). Além disso, trabalhou e estudou durante parte do cumprimento de sua pena (fls. 35/36 e 40). Por fim, a conclusão do exame criminológico foi favorável à progressão (fl. 41) e houve parecer favorável do Ministério Público (fl. 45). 
    Não é esquecido que o sentenciado cumpre pena, atualmente, por 04 roubos circunstanciados, cometidos 02 deles em 30/06/2008 e os outros 02 em 01/07/2008, demonstrando que, à época, fazia do crime seu meio de vida. Tampouco se deixa de observar que cometeu 04 faltas graves durante o cumprimento de sua pena. 
    Entretanto, verifica-se que já esteve o sentenciado em regime semiaberto entre 18/10/2013 e 03/09/2014 (fls. 18 e 36), e que, ao menos por ora, não há notícia de cometimento de novos crimes no período. Neste contexto, verifica-se que o último crime cometido por ele foi em 01/07/2008, e da última falta grave foi reabilitado em 17/08/2017. 
    Ademais, a progressão ao regime semiaberto, como se sabe, não promoverá o retorno do sentenciado ao convívio social. Permanecerá sob vigilância estatal direta, com seu comportamento sob rigorosa avaliação e, por fim, sujeito a ser reconduzido ao regime fechado caso não se mostre digno da confiança que ora nele se deposita. 
    Ante o exposto, DEFIRO a progressão ao regime semiaberto em favor do sentenciado LUCAS EDUARDO MOREIRA DA SILVA. 
    Servirá a presente decisão (juntamente com as cópias das GRs 01, 02, 03 e 041 , referentes às condenações por crimes cometidos com violência ou grave ameaça) como REQUISIÇÃO para que a SAP transporte o sentenciado ao posto do IML mais próximo da Unidade Prisional, e também como requisição ao IML para que providencie a coleta do DNA do sentenciado (por swab bucal, sem necessidade de termo de consentimento), enviando-a posteriormente, por malote em forma de ofício para o NBBIC, que providenciar a análise e inclusão no Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG), atentando-se a Diretoria da Unidade Prisional que a transferência para o regime semiaberto somente poderá ser realizada após a coleta de DNA, tudo nos termos do art. 9º-A da LEP, do art. 5º da Resolução SSP-SP n. 194/1999, da Resolução n. 09/2018 do Comitê Gestor da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos e do Despacho n. 027/2018/IC-NBB/SPTC. Cópia desta decisão servirá como ofício para o diretor da unidade prisional, como intimação do sentenciado, bem como ordem para transferência do reeducando para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento do regime ora fixado. Junte-se, quando oportuno, cópia da presente decisão no roteiro de penas” (fls. 47-49, e-doc. 2). 
    4. Essa decisão é o objeto da presente reclamação, na qual o reclamante alega que “obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto. Ocorre que a decisão não foi cumprida pela autoridade reclamada, persistindo recolhido em unidade de regime fechado. O contexto sanitário mundial, a conhecida situação do sistema carcerário brasileiro, a lei processual penal e as normativas emergenciais do CNJ e do TJSP exigem, mais do que nunca, respeito ao ser humano. Porém, não se não cumpre a Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal – SV 56” (fls. 1-2, e-doc. 1).
    Ressalta que, “se em situações de normalidade da saúde pública, em que se enfrentam doenças já conhecidas, com baixo índice de contágio e com protocolos bem estabelecidos de atuação, a situação já se mostra aterradora, com um grande número de mortes pela ausência de garantia do direito à saúde dentro das unidades prisionais, a perspectiva diante da pandemia é ainda mais preocupante” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Enfatiza que, “considerando o cenário de pandemia, a situação carcerária do país (já considerada inconstitucional pelo STF), a previsão expressa da Súmula Vinculante 56 do STF, a prova de que o local em que o sentenciado está preso se encontra superlotado, mais a Recomendação 62 do CNJ, pugna-se pela adoção dos parâmetros fixados pelo RE 641.320 do RS” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Estes os pedidos e o requerimento: 
    “(...) requer o deferimento de liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado. No mérito, pugna-se pela manutenção da liminar concedida, até o fim da Pandemia pelo COVID – 19 e o surgimento de vaga no regime semiaberto” (fl. 9, e-doc. 1). 
    5. Em 18.3.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Quinta Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na inicial e esclarecer se as garantias do regime semiaberto estavam sendo asseguradas ao reclamante e se estava alojado com presos do regime fechado.
    6. As informações não foram prestadas (e-doc. 8). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    8. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Quinta Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    9. Tem-se nos autos que, em 25.11.2020, a autoridade reclamada concedeu ao reclamante a progressão ao regime semiaberto, não tendo a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo cumprido imediatamente a determinação de transferência do sentenciado.
    10. Em sessão de 29.6.2020, em caso análogo ao presente, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, deu provimento ao agravo regimental interposto na Reclamação n. 40.761/SP, para julgá-la procedente, determinando-se a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo juízo da execução penal, de medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS.
    Como anotado, aquela reclamação traz questão idêntica a deste processo, a saber, “se o juízo da Quinta Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal”. 
    Constou do voto divergente do Ministro Edson Fachin:
    “Senhora Presidente, rogo vênias para dissentir da conclusão alcançada por Vossa Excelência, na condição de Relatora, para solução do caso em exame.
    É que entendo suficientemente demonstrado o apontado desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 56.
    2. O Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz:
    ‘Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016)’.
    Na espécie, o quadro narrado demonstra que, em razão da pandemia, não há previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário. Logo, ao que me parece, o reclamante está submetido a condição mais gravosa ao regime a que fez jus, o que não se pode admitir, por manifesta contrariedade ao comando da Súmula Vinculante 56.
    Se a alteração de regime é inviável, cabe ao Juízo da Execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS. Inconcebível, porém, que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica no caso presente.
    Tal proceder configura evidente excesso executivo que, a um só tempo, viola a legalidade, a coisa julgada e a individualização da pena.
    Merece reparo, portanto.
    3. Diante do exposto, dou provimento ao agravo regimental, para julgar procedente a reclamação, a fim de determinar a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo Juízo da Execução Penal, das medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS”.
    Em idêntico sentido, os Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal também julgaram procedentes diversas reclamações, para determinar aos juízos reclamados, todos do Estado de São Paulo, que observassem os parâmetros dispostos no julgamento do RE n. 641.320: Reclamação n. 40.769/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.794/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.795/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.856/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.5.2020 e Reclamação n. 40.882/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.5.2020.
    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao juízo da Quinta Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP – Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Primeira RAJ (Execução Penal n. 1010532-65.2020.8.26.0050) proceder à inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou adotar as medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS.
    Comunique-se. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora